Tribunal: TJMT
Processo: 1018999-93.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018999-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), EDSON RIBEIRO FANCIO - CPF: 571.361.811-00 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACERES MATO GROSSO (IMPETRADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA RIBEIRO FANCIO - CPF: 393.944.841-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018999-93.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDSON RIBEIRO FANCIO
IMPETRANTE: RUBENS MARC SOARES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em investigação relacionada ao descumprimento de medidas protetivas de urgência.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a custódia cautelar; (ii) o paciente foi intimado previamente quanto às medidas protetivas estabelecidas; (iii) a segregação ampara-se em motivação idônea; (iv) é possível substituir o cárcere por cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.

A existência de relatos da vítima, confirmação por familiar e estudo psicológico indicando conflito familiar grave, histórico de violência psicológica, ameaças e risco à integridade física e emocional constitui suporte suficiente, em cognição sumária, para caracterizar o
fumus commissi delicti
.

4.

A denúncia pelo crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha foi recebida, o que reforça a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo incabível, na via estreita do
habeas corpus
, o reexame aprofundado da dinâmica dos fatos ou da credibilidade dos relatos.

5.

A intimação eletrônica das medidas protetivas revelou-se válida, pois houve envio da decisão por aplicativo de mensagens e confirmação de identidade mediante encaminhamento de documento pessoal, demonstrando ciência inequívoca do paciente.

6.

O
periculum libertatis
está configurado pelo descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração e necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

7.

A alegação de transtorno mental, desacompanhada de documentação médica idônea que demonstre incompatibilidade entre o estado de saúde do paciente e a custódia cautelar, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, devendo eventual inimputabilidade ser apurada em procedimento próprio.

8.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando já houve descumprimento de ordem judicial anterior e a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos relacionados à proteção da vítima e à garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando associado a elementos concretos de risco à integridade física ou psíquica da vítima, autoriza a prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP. 2. A intimação eletrônica por aplicativo de mensagens é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do destinatário e a autenticidade mínima do ato. 3. A alegação de transtorno mental não afasta, por si só, a custódia cautelar quando inexistente prova de incompatibilidade com o sistema prisional.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149, 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Resolução CNJ nº 354/2020, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 202.171/MT,
, AgRg no HC n. 845.025/PR, AgRg no HC n. 1.048.252/RS, AgRg no AREsp n. 3.119.225/BA, AgRg no RHC n. 217.410/GO, AgRg no HC n. 1.062.834/RJ, AgRg no HC n. 1.072.173/SP, AgRg no RHC n. 232.449/BA, RHC n. 201.403/CE, AgRg no RHC n. 227.676/MG, AgRg no HC n. 1.030.862/CE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018999-93.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDSON RIBEIRO FANCIO
IMPETRANTE: RUBENS MARC SOARES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edson Ribeiro Fancio
,
ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1003452-92.2026.8.11.0006.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o paciente encontra-se preso desde 23 de abril de 2026, em decorrência de mandado expedido com base em representação policial e manifestação ministerial que não ultrapassam o plano da reprodução acrítica de boletins de ocorrência e declarações unilaterais
”; 2) “
a
o se dissecar o boletim de ocorrência que sustenta a imputação mais grave — ameaça de morte — emerge a primeira e mais contundente fragilidade: a própria comunicante admite que não possui qualquer registro do conteúdo da suposta ameaça, afirmando expressamente que não conseguiu gravar a ligação telefônica”
3)
“não há testemunha independente, não há diligência policial confirmatória, não há verificação externa dos fatos”;
4)
“Afirma-se a existência de múltiplos descumprimentos de medida protetiva, porém não há, nos autos, documentação que comprove tais episódios de forma individualizada”;
5) “
no que se refere à suposta violação das medidas protetivas, a situação é ainda mais delicada. Consta dos autos que a intimação do paciente ocorreu por meio eletrônico, via aplicativo de mensagens. Contudo, não há comprovação robusta de leitura, compreensão ou ciência inequívoca do teor da decisão
”;6) “
a fragilidade se agrava diante da existência de dinâmica familiar prévia reconhecida pela própria vítima: o paciente utilizava o telefone da comunicante para manter contato com a mãe, pessoa sob curatela e residente no mesmo imóvel
”; 7)
“a decisão limita-se a reproduzir os fatos narrados, sem demonstrar concretamente o risco atual, a necessidade da medida e a inadequação das cautelares
”; 8 ) “
a omissão mais grave, contudo, reside na completa desconsideração da condição psiquiátrica do paciente. Os autos registram histórico de esquizofrenia, com episódios de internação e ausência de tratamento contínuo
”
(Id.
364952875 - pág. 1-5
).

A liminar foi indeferida (Id.

365059389 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.

365863487 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 367618379 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018999-93.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 7-11-2025, a vítima – que é irmã do paciente – procurou a delegacia de polícia e relatou diversos episódios de ameaças,
verbis:

Que comparece nesta Especializada, a declarante acima qualificada, informando que em 2024 teria requerido medidas protetivas (1001549-90.2024.8.11.0006) em desfavor de seu irmão, EDSON RIBEIRO FANCIO. Que em 16 de junho de 2025, foi procurada pela patrulha Maria da Penha para qual informou que gostaria de continuar sendo acompanhada pela patrulha e assinou um termo de acompanhamento. Que a declarante informa que em razão de uma discordância em alugar um sítio pertencente aos três irmãos (declarante, EDSON, SIRLEY RIBEIRO FANCIO) foi ofendida e ameaçada de morte; Que informa que a sua irmã SIRLEY também não concorda com o aluguel do sítio, pois a pretensão de ambas é vender a propriedade para que os desentendimentos entre os irmãos cessem. Que o EDSON, sem a anuência das irmãs, teria alugado a propriedade, que quando soube do aluguel no sítio, registrou um boletim virtual sobre o fato e passou o caso para seu advogado. Que para formalizar o aluguel do sítio, o contrato precisaria da assinatura dos três irmãos, mas tanto a declarante quanto a sua irmã, SIRLEY discordam disso.
Que para conseguir a assinatura, tem ligado insistentemente para que assinem o contrato do aluguel do sítio. Que ontem, 06/11/2025, muito enfurecido, o EDSON ligou para ofendê-la, xingando-a de viada, de safada, de bandida, dizendo que não prestava, que iria comprar uma arma de fogo para dar uns disparos na cara dela e que iria colocar fogo no sítio
. Que a declarante esclarece que sua mãe, a senhora APARECIDA VIEIRA RIBEIRO FANCIO, tem esquizofrenia, da qual tem a sua curatela. Que esclarece que em razão das medidas protetivas e pelo fato de sua mãe morar consigo, o EDSON usa o seu telefone para falar com a genitora.
Que quando ele liga, passa a ligação para o genitora, que quando o EDSON deseja ver a mãe, sai de sua casa para que a sua mãe possa receber a visita do filho. Contudo, ontem, a situação saiu fora do controle, que o EDSON ligou, pelo whatsapp, para ofendê-la e ameaçá-la de morte, por saber que não iria assinar o contrato
.
Que tiveram uma discussão acalorada, vindo a interromper a ligação, contudo houve várias tentativas de ligações da parte do EDSON, as quais não atendeu
. Que informa que não conseguiu salvar a ligação, que tem apenas o histórico das ligações realizadas e não atendidas
(autos n. 1011663-54.2025.8.11.0006 – Id.

214280533 - pág. 1-2).

As medidas protetivas de urgência requeridas por ela foram deferidas, com a imposição das seguintes restrições ao paciente:

1. A
proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares
e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros;

2. A
proibição de contato com a ofendida, seus familiares
e testemunhas por qualquer meio de comunicação, incluindo mensagens de texto, aplicativos de mensagens, redes sociais, e-mails ou telefonemas;

3.
Frequentação do seguinte local: RESIDÊNCIA DE FAMILIARES
, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida [...]
(autos n. 1011663-54.2025.8.11.0006 –
Id. 214290293 - pág. 1-3).

Contudo, em 9-3-2026, a vítima procurou a delegacia de polícia novamente e comunicou o descumprimento das medidas protetivas deferida em seu favor, narrando o seguinte:

Que desde 2022 a declarante vem enfrentando situação de conflito com o Suspeito,
o qual lhe perturbava e a ameaçava de morte por conta de que ele queria valores da partilha de bens da herança, isso mesmo antes do pai deles falecer,
pois ele queria controlar todos os bens, já que o pai deles já estava bem idoso e debilitado, sendo que era a declarante que cuidava dele. Esse fato a levou a registrar vários boletins de ocorrência e a pedir medidas protetivas. Que a última medida protetiva que pediu foi no ano de 2025, tendo decisão favorável no dia 10/11/2025, processo nº 1011663-54.2025.8.11.0006, válida por 06 meses
. Ocorre que o suspeito não está respeitando as medidas protetivas, no dia 10/02/2026, por volta das 17h, ele foi até sua casa e ficou chamando pelo seu nome
,
momento em que a declarante pediu para a secretária do lar dela, a Rosinha, para o atender e não deixá-lo entrar na casa
. Que a Rosinha voltou dizendo que ele pediu que queria ver a mãe deles, a qual mora em sua casa, então a mãe da declarante foi até a frente da casa para conversar com ele, enquanto a declarante acionou a Polícia Militar.
Que após conversar com a mãe deles, ele pediu para a Rosinha que queria falar com a declarante, e está só a orientou a dizer para ele esperar, pois já tinha ligado para a Polícia Militar
.
Que a viatura passou pela rua e antes que fizessem o retorno o suspeito saiu da porta de sua casa
. Que após isso ficou sabendo que o suspeito havia ido no mesmo dia, 10/02/2026, na casa de uma sobrinha, a Verônica, da declarante e pedido que queria morar com ela, e ela negou, e antes desse dia o suspeito havia comentado que ele queria morar com a declarante. Que esclarece que fizeram o inventário do pai deles e o suspeito gastou toda a parte dele com vício de jogos, e agora quer que a declarante ou a outra irmã dele (SIRLEI) o aceitem em casa, porém ele sempre foi muito agressivo e a d
eclarante sente muito medo dele. Que quanto a esses fatos a declarante já registrou ocorrência no mês de fevereiro desse ano. Ainda na data de 07/03/2026, a declarante recebeu uma ligação de sua irmã Sirlei, as 07h53min, lhe contando que no dia 06/03/2026, à noite o suspeito havia ligado para ela pedindo dinheiro ou para fazer um pix para pagar um Uber para o levar para a Vila Aparecida
, e como ela não tinha dinheiro ele pediu que ligasse para a declarante para o levar para lá no carro dela.
Que a Sirlei lhe ligou para alertar, porque ficam com medo dele, já que ele a ameaça, é agressivo e não respeita as medidas protetivas
[...]
(Id. 364971855 - pág. 13-14).

A prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, com fundamento na necessidade de resguardar a integridade da vítima, diante do descumprimento apurado:

[...] Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública. Apesar de ser considerado um conceito amplo, a ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione elevada gravidade no seio social.

Nesse cenário, evidencia-se a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, porquanto, conforme demonstrado nos autos, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente para conter a reiteração delitiva e manter o agressor afastado da ofendida
.

Isso porque o requerido, mesmo após devidamente cientificado das medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei Maria da Penha – dentre elas a proibição de aproximação e de frequentar a residência da vítima e de seus familiares –, deliberadamente as descumpriu ao comparecer ao domicílio da ofendida, tentando estabelecer contato, o que evidencia inequívoco desprezo pela ordem judicial e reforça o risco concreto de reiteração da conduta
.

Tal circunstância demonstra que providências menos gravosas não se mostram adequadas ou suficientes, impondo-se medida mais enérgica para garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade das decisões judiciais já proferidas. [...]
(Id. 364971855 - pág. 32-35).

Ao reverso do alegado, o
fumus commissi delicti
exsurge no caso em análise.

A declaração da vítima, na qual descreveu constantes episódios de ameaça, somada ao relato de Sirley Ribeiro Fancio Martinez, que confirmou a narrativa apresentada por Célia, indica a responsabilidade do paciente no ocorrido.

O Estudo psicológico realizado constatou “
que a situação em análise envolve conflito familiar de elevada complexidade
, associado a fatores de risco relevantes, tais como histórico de violência psicológica, ameaças de morte
,
comportamento agressivo e presença de transtorno mental com baixa adesão ao tratamento por parte do requerido
”.

Além disso, apontou “
risco potencial à integridade física
e
emocional
da Sra. Célia e dos demais familiares, especialmente considerando o contexto de instabilidade comportamental do requerido, o histórico de descumprimento de medida protetiva
”

(autos n. 1011663-54.2025.8.11.0006 – Id. 231735180 - Pág. 1-6).

Não se pode olvidar que “
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, constitui meio de prova suficiente para embasar a prisão preventiva [...]”
(STJ, RHC n. 202.171/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

De mais a mais, a denúncia oferecida em desfavor do paciente, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 13.340/2006, foi recebida em 12-5-2026 (Ação Penal n. 1004284-28.2026.8.11.0006, Id. 233274434).

Conforme reiteradamente decidido, “
se as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

De toda sorte, “
A análise da veracidade do depoimento da vítima ou da dinâmica dos fatos não é cabível na via estreita do habeas corpus, sendo suficiente para a manutenção da prisão preventiva a presença de indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 1.048.252/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

De igual modo não há dúvida quanto a intimação do paciente acerca das restrições que lhe foram impostas.

Conforme certidão constante dos autos, ele foi intimado em 11-11-2025 (autos n. 1011663-54.2025.8.11.0006, Id. 214539203, pág. 1).

O extrato do
WhatsApp
comprova, inclusive, que recebeu a decisão e, a fim de confirmar sua identidade, encaminhou ao oficial de justiça cópia de sua Carteira Nacional de Habilitação (Id. 214539204, pág. 1 e 214539205, pág. 1).

Em hipóteses tais, a intimação revela-se válida:

[...] 1. A decisão agravada assentou a validade da intimação eletrônica das medidas protetivas, realizada por oficial de justiça, em conformidade com o art. 8º da Resolução CNJ n. 354/2020, diante da ciência inequívoca do réu comprovada pelos elementos mínimos de autenticidade, além de confirmação, em juízo, da titularidade do número utilizado.

2. A alegação de nulidade por ausência de confirmação segura da identidade não prospera, pois, a ciência inequívoca foi reconhecida com base em prova idônea e sob contraditório, não havendo demonstração de prejuízo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.119.225/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

[...] 3. Hipótese em que o Oficial de Justiça certificou expressamente que conseguiu contato com o paciente pelo aplicativo WhatsApp, oportunidade em que ele tomou ciência do teor do mandado, exarou nota de ciente e aceitou a contrafé oferecida.

4. A intimação por meio eletrônico, como o WhatsApp, é válida quando assegura que o destinatário tomou conhecimento do conteúdo, conforme a Resolução n. 354/2020 do CNJ. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 217.410/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

O
periculum libertatis
também está caracterizado.

O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas legitima a prisão cautelar, sobretudo quando evidenciada a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima:

[...] A prisão preventiva foi decretada e mantida com base na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do CPP, diante de elementos concretos que evidenciam a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta, consubstanciados no descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-sogra. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.062.834/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 11/5/2026).

[...] Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, como ameaças reiteradas, invasão da residência da vítima, arremesso de veículo contra o portão, início de incêndio no imóvel e relatos de porte de arma, evidenciando risco real à ordem pública e à integridade da vítima. O descumprimento de medidas protetivas e a reiteração de condutas agressivas demonstram a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.072.173/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 6/5/2026).

A alegação de que a prisão preventiva é inadequada, fundada no “quadro de esquizofrenia” do paciente, não prospera, sobretudo porque desacompanhada de documentação médica.

As informações prestadas pela equipe multidisciplinar do Juízo são bastante vagas e registram apenas que ele é “portador de transtorno mental” e que “não se submete ao tratamento indicado” (autos n. 1011663-54.2025.8.11.0006 – Id. 231735180 - pág. 1-6).

Não há prova de que o paciente não pode permanecer no sistema prisional, nem elemento concreto que demonstre incompatibilidade de seu estado de saúde com a custódia cautelar.

De qualquer modo, eventual inimputabilidade deverá ser apurada em procedimento próprio, instaurado no bojo da ação penal.

Nesse sentido:

[...] 1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal quando demonstrados descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas e fuga do distrito da culpa por período prolongado.

2. A existência de transtorno mental ou debilidade da saúde psíquica do acusado não constitui, por si só, motivo para revogação da prisão preventiva, quando assegurado tratamento médico adequado no estabelecimento prisional e instaurado incidente de insanidade mental na ação penal. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 232.449/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 12/5/2026).

[...] 5. No que se refere à alegação de deficiência mental, os laudos apresentados indicam acompanhamento médico regular, mas não há prova suficiente de que o recorrente se encontre impossibilitado de permanecer no sistema prisional. A necessidade de perícia médica é imprescindível para verificar a sanidade mental do recorrente, conforme previsto no art. 149 do CPP.

6. O incidente de insanidade mental deve ser instaurado para que seja realizada perícia médica especializada, a fim de avaliar a condição de saúde do recorrente e sua eventual incapacidade de responder pelos atos que lhe são imputados. [...]
(STJ, RHC n. 201.403/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024).

No cenário delineado, revela-se inviável a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas. Confira-se:

[...] Concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva pelas instâncias ordinárias, não se revela suficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.[...]
(STJ, AgRg no RHC n. 227.676/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

[...] A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas é incabível quando a fundamentação é concreta e visa garantir a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.030.862/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026